Tribunal: TJSP
Processo: 0003550-73.2015.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Vedação de substituição da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ, por não se tratar de mero vício formal ou material, mas de verdadeira nulidade absoluta concernente ao ato do lançamento, elidindo o crédito fiscal – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003550-73.2015.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA, é apelado ALCIDES
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003550-73.2015.8.26.0035 -Voto no
2
VOTO No 18213/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 0003550-73.2015.8.26.0035
APELANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDOIA
APELADO: ALCIDES RODRIGUES
APELAÇÃO Execução Fiscal Devedor falecido antes do
ajuizamento da ação Vedação de substituição da CDA, nos
termos da Súmula 392 do STJ, por não se tratar de mero vício
formal ou material, mas de verdadeira nulidade absoluta
concernente ao ato do lançamento, elidindo o crédito fiscal
Precedentes jurisprudenciais Sentença mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela Prefeitura Municipal
de Aguas de Lindoia nos autos da ação de execução ajuizada em face de
Alcides Rodrigues contra a r. sentença que extinguiu o feito, nos termos do art.
485, IV, do Código de Processo Civil, em virtude da impossibilidade de
substituição do polo passivo.
Inconformada, a apelante alega ser cabível a substituição
do polo passivo para prosseguimento do feito. Defende a inaplicabilidade da
Súmula 392 do STJ na hipótese.
Ausentes as contrarrazões.
É o relatório.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa.
No entanto, o artigo 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal,
bem como artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os
requisitos formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida
Ativa tenha sua validade reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003550-73.2015.8.26.0035 -Voto no
3
Por sua vez, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80,
acrescenta que a Certidão da Dívida Ativa poderá ser substituída ou
emendada até a decisão de primeira instância, mas desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução.
Na hipótese dos autos, não foram observados os
requisitos previstos na legislação em comento, isto porque a exequente ajuizou
a presente ação em 01/12/2015 contra Alcides Rodrigues para a cobrança de
IPTU dos exercícios de 2013 e 2014, o qual já era falecido desde 1998, ou
seja, antes do ajuizamento do feito.
Desta forma, era mesmo caso de se extinguir o feito, sem
julgamento do mérito, na medida em que se revela inviável a emenda ou
mesmo substituição das CDAs para prosseguimento da execução em face dos
sucessores/atuais proprietários. Daí que, não se tratando de mero vício
formal ou material, mas de verdadeira nulidade absoluta concernente ao
ato do lançamento, elidindo o crédito fiscal, portanto, já em sua
constituição, não cabe a aplicação dos artigos 317 e 329 do CPC/2015.
Nessa esteira, a Súmula no 392 do E. STJ assim prevê:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
(g.n.).
Ademais, considerando que o falecimento implica o
desaparecimento da personalidade jurídica (desaparecimento do sujeito de
direito e de obrigações), o que se impunha era lançar e inscrever o crédito em
face do espólio e/ou herdeiros e, nessa conformidade, ajuizar a demanda, nos
termos do artigo 131, incisos II ou III, do Código Tributário Nacional.
Importante notar que a certidão de óbito é documento
público, oponível a todos (efeito erga omnes), inclusive à Fazenda Pública.
A despeito do descumprimento de obrigação acessória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003550-73.2015.8.26.0035 -Voto no
4
pelos responsáveis tributários, esta é passível de multa e não tem o condão de
desobrigar a Municipalidade de ingressar com a ação contra o legítimo
devedor.
Em outros casos, não se olvide que a execução poderia
prosseguir contra o espólio ou herdeiros, sem necessidade de substituição
da certidão de dívida ativa, na hipótese de o falecimento ocorrer depois do
ajuizamento, o que não se verifica no caso.
Desse modo, os requisitos formais e legais que validam a
certidão da dívida ativa e a torna certa e exigível quando não observados
afrontam as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
restando patente sua nulidade.
A propósito, assim já entendeu o E. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA
CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ.
1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do
pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso
em análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva,
uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando
deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há
que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a
carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente.
2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação
válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência
desta Corte entende que a alteração do título executivo para modificar
o sujeito passivo da execução não encontrando amparo na Lei
6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n.
392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do
art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o
devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a
morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003550-73.2015.8.26.0035 -Voto no
5
dos autos onde a morte precedeu a execução.
4. Recurso especial não provido.” (Processo: REsp 1222561 / RS
RECURSO ESPECIAL 2010/0216143-3.Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA.
Data do Julgamento: 26/04/2011. Data da Publicação/ Fonte: DJe
25/05/2011).
"[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa
já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja
vista que não se chegou a angularizar a relação processual,
faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade
passiva". Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
julgado
em
23/10/2014).
“[...] O redirecionamento da execução contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois
de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução
fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já
falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual
seja, a legitimidade passiva. [...]”(AgRg no AREsp 731.447/MG,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015).
Esse também tem sido o entendimento esposado por
este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Processo extinto, nos termos
do art. 267, VI, do CPC. Alteração do polo passivo da execução.
Substituição da certidão de dívida ativa. Impossibilidade. A
substituição da CDA só é possível em caso de erro material ou
formal. Jurisprudência do STJ. Recurso improvido. (Apelação Cível no
9071383-70.2009.8.26.0000, v.u., Rel. Des. EUTÁLIO PORTO, 15a
Câmara de Direito Público, j. de 16/06/2011).
EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA AJUIZADA CONTRA EXECUTADO
JÁ FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO.
CARÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE. Sendo a execução fiscal
ajuizada contra devedor já falecido, o processo deve ser extinto por
ilegitimidade de parte art. 267, VI, do CPC, não havendo como a
demanda prosseguir contra os responsáveis, eis que o
redirecionamento do feito pressupõe que a relação processual tenha
sido constituída com o preenchimento das condições da ação e dos
pressupostos processuais. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no
0508054-93.2008.8.26.0590,
Rel.
Des.
CARLOS
GIARUSSO
SANTOS, TJSP 09/05/2013).
Assim, manifesta-se clara a existência de nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003550-73.2015.8.26.0035 -Voto no
6
decorrente da ilegalidade da constituição do título executivo.
Portanto, a teor da Súmula 392 do E. STJ, não há se falar
em emenda/substituição da Certidão de Dívida Ativa ou inclusão dos
sucessores/atuais proprietários no feito, haja vista a ilegitimidade de parte que
implica ausência de condição da ação.
Assim, merece ser mantida a decisão recorrida para o fim
de se extinguir o feito sem resolução do mérito.
Para os devidos fins de direito, ficam prequestionados
todos os dispositivos legais enfrentados pelo julgado e mencionados pela
recorrente.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator